Tribunal: TJSP
Processo: 1080607-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Taxa de juros remuneratórios prevista no contrato que respeita a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 125 PRES/INSS, de 09 de dezembro de 2021, vigente à época da contratação, que previa taxa de juros de 2,14% ao mês. Taxa de juros que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Taxa de juros remuneratórios prevista no contrato que respeita a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 125 PRES/INSS, de 09 de dezembro de 2021, vigente à época da contratação, que previa taxa de juros de 2,14% ao mês. Taxa de juros que não se confunde com CET. Abusividade não caracterizada. Recurso desprovido.